Tribunal: TJDFT
Processo: 0029869-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0029869-26.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ANDRÉIA DOS ANJOS ARAÚJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ÓBITO DE FETO. FALHA EM ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. NEXO CAUSAL. CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais contra o Estado. 2. A Constituição da República, em seu art. 37, § 6o, disciplinou o regime da responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem (teoria do risco administrativo). Ao fazê-lo, o referido dispositivo constitucional condicionou a responsabilidade objetiva do Estado ao dano decorrente de sua atividade, ou seja, aos casos em que haja relação de causa e efeito entre a atuação de seus agentes públicos e o dano experimentado pela parte lesada. 3. Por outro lado, nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da “falta de serviço”, a qual se baseia na culpa, numa de suas três modalidades (negligência, imperícia ou imprudência), ou no dolo. 4. A despeito de se adotar a teoria da responsabilidade objetiva ou a da responsabilidade subjetiva para análise da responsabilidade estatal por erro médico, certo é que, ausente a prova do nexo causal – um dos 3 requisitos basilares da teoria da responsabilidade objetiva (conduta lesiva, dano e nexo causal entre eles), bem como da culpa dos agentes estatais em qualquer de suas modalidades (negligência, imprudência e imperícia), não é possível responsabilizar o Ente Público pelos danos experimentados pela parte autora. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando que restou comprovada a responsabilidade omissiva do recorrido, pela farta prova documental acostada aos autos, devendo haver sua revaloração a fim de que ocorra a readequação da responsabilidade civil do Distrito Federal pelo não atendimento médico à recorrente, que acarretou óbito do seu feto, conforme expõe o Laudo de Exame de Corpo de Delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo extraordinário não deveria prosseguir. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não há, contudo, qualquer elemento que indique o diagnóstico tardio da referida infecção, de modo a se concluir que o tratamento foi tardio, causando prejuízos ao feto. Assim, as provas dos autos não indicam que o óbito intrauterino decorreu de tal infecção. Portanto, por mais dramático que tenha sido o evento protagonizado pela Autora/Apelante, e há dúvidas de que o fora, não se pode imputar responsabilidade ao Ente Público, em face da inexistência de provas tanto do nexo causal, quanto da conduta culposa” (ID 24372679). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1301234, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025